Tribunal: TCU
Processo: 005.396/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4576/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.396/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Serafim (XXX.078.779-XX); Diorlanda Martins Oliveira Souza (XXX.904.172-XX); Edigar de Sousa Martins (XXX.719.281-XX); Edson Alves Gaudencio (XXX.973.848-XX); Elba Aparecida Duarte Stelzner (XXX.244.771-XX); Elnides Mendes de Oliveira (XXX.540.291-XX); Ermenegildo Reis do Nascimento (XXX.944.701-XX); Flory Machado Sobrinho (XXX.626.951-XX); Francisco das Chagas Nonato Cardeal (XXX.106.631-XX); Geraldo Virgilio de Andrade (XXX.493.881-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.